Tribunal: STF
Processo: HC 186193
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A LEI DE LICITAÇÕES E DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. INAPLICABILIDADE DO ART. 220 DO CPC. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.
    I – É intempestivo o agravo em recurso especial eis que extrapolado o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do art. 994, VIII, c.c. os arts. 1.003, § 5.º, 1.042, caput, do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal.
    II – Ademais, não há como proceder ao reconhecimento da prescrição quando pendente de esclarecimentos questões importantes sobre as datas dos fatos e a verificação de eventuais marcos suspensivos ou interruptivos previstos na legislação.
    Agravo regimental desprovido.”
    Busca-se, em sede cautelar, seja determinada “(...) a suspensão dos efeitos da condenação do Acórdão proferido pelo TRF5, até resolução do mérito deste ‘habeas corpus’”(grifei).
    O exame dos fundamentos em que se apoia o acórdão ora impugnado parece descaracterizar, ao menos em juízo de estrita delibação, a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida pela parte impetrante.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e Tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (“fumus boni juris”), de um lado, e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”), de outro.
    Sem que concorram esses dois requisitos – que são necessários, essenciais e cumulativos –, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Sendo assim, e sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente “writ” constitucional, indefiro o pedido de medida liminar.
    2. Ouça-se a douta Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator